Tribunal: TJMT
Processo: 0005369-88.2020.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-20
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005369-88.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILLIAN BARROS SABOIA - CPF: 016.190.681-84 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

Apelação interposta pela defesa contra sentença condenatória na qual o recorrente foi condenado pela prática de furto qualificado, na forma tentada (art. 155, §1º, c/c art. 14, II, do CP).

II. Questões em discussão

2. O recurso versa sobre duas questões:

(i)
a pretensão de conversão do julgamento em diligência para a instauração de incidente de insanidade mental, com base em documentos apresentados pela genitora do recorrente, após a prolação da sentença, cujos conteúdos apontam transtornos psiquiátricos;

(ii)
o pedido de absolvição por insuficiência de provas, sob a alegação de que o acervo probatório não comprova a autoria do crime.

III. Razões de decidir

3. Quanto à instauração do incidente de insanidade mental, a jurisprudência exige dúvida fundada sobre a saúde mental do acusado. No caso, os documentos apresentados referem-se precipuamente a períodos anteriores ao crime, sem indicar comprometimento mental contemporâneo ao fato. Ademais, o recorrente demonstrou plena consciência durante sua qualificação e interrogatório, não sendo cabível a diligência solicitada, sem prejuízo desta ser confeccionada perante o d. Juízo da Execução Penal.

4. No que tange ao pedido de absolvição, a materialidade e autoria estão devidamente comprovadas pelos depoimentos dos policiais que flagraram o recorrente saindo da residência da vítima com os objetos furtados, que foram corroborados por outros elementos do inquérito. A alegação de insuficiência de provas é infundada, prevalecendo o édito condenatório.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
"1. Não se instaura incidente de insanidade mental sem fundada dúvida sobre a higidez mental do acusado no momento do crime. 2. A materialidade e autoria do furto qualificado tentado estão devidamente comprovadas, inviabilizando a absolvição por insuficiência de provas."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, §1º; CPP, art. 149.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1005627-69.2020.8.11.0006; TJMT, N.U 0007863-65.2019.8.11.0064.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

WILLIAN BARROS SABOIA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

WILLIAN BARROS SABOIA
contra a r. sentença de ID 220915202, proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.º 0005369-88.2020.8.11.0002, na qual foi
condenado
à pena de
05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
, substituída por uma sanção restritiva de direitos, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa,
calculados unitariamente no mínimo legal, pela prática do crime previsto no
art. 155, § 1.º, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

Nas razões recursais de ID
220915216, o recorrente almeja, preliminarmente,
a conversão do julgamento em diligência, a fim de viabilizar a instauração de incidente de insanidade mental
, sob o viés de que após a prolação da sentença sobrevieram notícias capazes de impor dúvidas acerca da sua imputabilidade penal quando do cometimento do fato. No mérito, requer a
absolvição
com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e, ao cabo, realiza o
prequestionamento
de dispositivos legais, visando a interposição de recursos às Cortes Superiores.

Em contrarrazões vistas do ID
220915220
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao recurso interposto.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID
231170165,
opina pela
rejeição da preliminar
e, no mérito, pelo
desp
rovimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
–

DA ALMEJADA A CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, A FIM DE INSTAURAR INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa sustenta que o recorrente persistiu revel no curso da ação penal e, somente após a publicação da r. sentença condenatória, sobrevieram dúvidas acerca da higidez mental do recorrente, uma vez que a sua genitora comunicou que ele sofria transtornos psiquiátricos crônicos e apresentou documentos médicos sobre o alegado. Nesse contexto, destaca a necessidade de converter o julgamento do recurso interposto em diligência, a fim de possibilitar a instauração de incidente de insanidade mental.

Sem razão
, contudo.

Como é cediço, a instauração do incidente de insanidade mental tem o intuito de analisar o estado de saúde mental do agente tanto na época do fato delituoso quanto ao momento atual, razão pela qual pode ser materializado no curso do inquérito policial, do processo judicial e na fase de execução da pena.

Ademais, para que seja iniciado o procedimento incidental, faz-se imprescindível a fundada dúvida a respeito da higidez mental do acusado, que poderá ser requerido pelo Ministério Público, pelo defensor, curador, descendente irmão ou cônjuge do acusado, sem prejuízo de ser determinado de ofício pela autoridade judiciária.

No caso concreto, conquanto a genitora do recorrente tenha apresentado documentos médicos informando que ele seria portador de transtorno psiquiátrico crônico e persistente, que necessita de medicação contínua para o controle da doença, que, inclusive, já o levou à internação na ala psiquiátrica do Hospital Adauto Botelho (ID 220915217), igualmente extrai-se da prova documental que a adoção da medida extrema ocorreu anteriormente ao cometimento do fato ilícito em questão – precipuamente nos anos de 2013 e 2018, além do que se evidencia que a condição clínica do recorrente deriva da sua dependência química, subsistindo notícias de melhoras durante o ínterim em que o uso de narcóticos ressaiu controlado e/ou cessado.

Especificamente no ano de
2020
, quando perpetrado o fato ilícito em questão, tem-se que o encaminhamento médico do recorrente ao
serviço de bucomaxilo
e, empós, à
neurologia
, foram
posteriores
ao cometimento do crime, sem olvidar de que, nesta última recomendação,
não há mínima menção sobre as circunstâncias que levaram à tal conclusão
, sequer comprovação de cumprimento do recomendado (ID 220915217 - Pág. 23; ID 220915217 - Pág. 25).

Somado a isso, dessume-se do Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório que, ao tempo da prisão em flagrante, o recorrente
WILLIAN BARROS SABOIA
conseguiu
indicar todos os seus dados pessoais e familiares de forma completa
;
apontar o exercício da sua atividade e a remuneração percebida; individualizar todas as condutas ilícitas anteriormente perpetradas
, e apresentar, àquele tempo,
ânimo tranquilo.
Outrossim, após ser advertido dos seus direitos constitucionais, indicou o
contato telefônico do genitor
para que este fosse comunicado sobre a prisão e
optou pelo silêncio
, circunstâncias estas capazes de evidenciar a sua
capacidade mental e a plena consciência de seus atos

àquele tempo
(ID 220915172 - Pág. 13).

Ainda inferindo as circunstâncias fáticas contemporâneas ao cometimento do ilícito, vislumbra-se que a prisão em flagrante do recorrente foi convertida em preventiva (ID 220915172 - Pág. 33/35), cujos termos foram supervenientemente revogados,
ocasião em que

ele igualmente logrou concatenar as ideias, pois aceitou o contramandado de prisão e, procedida a citação pessoal, mencionou não possuir condições para constituir advogado particular
(ID 220915177 - Pág. 3).

No cenário posto, conclui-se que as atuações feitas pelo recorrente contemporaneamente ao cometimento do crime e da sua prisão em flagrante são de todo
incompatíveis
com a aventada incapacidade mental suscitada pela defesa,
razão pela qual não há que se falar em conversão do julgamento em diligência para instauração do respectivo incidente.

A ilustrar o raciocínio, colaciona-se a jurisprudência firmada por este e. TJMT:

“(...) 1.1. Diante da ausência de dúvida razoável sobre a integridade mental do apelante, não se pode falar em instauração de incidente de insanidade mental, nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal, sobretudo porque meras alegações de que ele é viciado não justificam a instauração”
.
(N.U 1005627-69.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 27/11/2023) – Destaquei.

“(...) 1
.
Nos termos do art. 149, caput, do CPP, a instauração do incidente de insanidade mental exige a existência de dúvida séria/razoável acerca da higidez mental do agente, sendo insuficiente a mera alegação da Defesa nesse sentido
. Assim, correto o indeferimento do pedido respectivo se calcado apenas em alegação, não comprovada, de que por ser o apelante dependente de álcool e drogas, a época do crime, ele era incapaz de entender o caráter ilícito de sua conduta, bem como de se determinar de acordo com esse entendimento.”
(N.U 0007863-65.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, julgado em 20.05.2020, publicado no DJE 18.06.2020) – Destaquei.

Ad argumentandum tantum,
denota-se que o recorrente
WILLIAN
possui em seu desfavor o
processo executivo de pena
autuado

sob o n.º 0004497-20.2013.8.11.0002, em trâmite perante o d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – MT, destinado a fiscalizar o cumprimento de penas decorrentes da prática dos crimes de homicídio e de roubo, não se vislumbrando daquele caderno processual qualquer atuação com o fito de inferir a higidez mental do agente, que segue
em liberdade assistida, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, nos termos dos andamentos virtuais ali expostos.

Aliás, por se tratar de matéria de ordem pública e estar em contato direto com o ora recorrente,
poderá o juízo da execução penal adotar providências necessárias para inferir eventual inimputabilidade do agente e, eventualmente, converter a pena privativa de liberdade em medida de segurança
, resultado o qual seria alcançado acaso a sentença condenatória fosse transmutada em absolvição imprópria, porquanto,
in casu
, o acervo probatório desvelou se tratar de conduta típica e ilícita, não acobertada por causa justificante ou exculpante de outra natureza, senão a possível inimputabilidade, sem olvidar de que igualmente indicou a elevada periculosidade do agente, que possui outras ações penais movidas em seu desfavor.

Sobre a atuação do juízo da execução penal e seus efeitos, colaciono a seguinte jurisprudência,
in verbis
:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL -
CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEDIDA DE SEGURANÇA
DE PLANO - IMPOSSIBILIDADE - INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL - NECESSIDADE.
Segundo o art. 183 da LEP, a pena privativa de liberdade poderá ser substituída por medida de segurança quando, no curso da execução da reprimenda, sobrevier ao reeducando doença mental ou perturbação da saúde mental.
A instauração do incidente de insanidade mental do agravante é imprescindível à apuração da real situação clínica do reeducando”
.
(TJ-MG - AGEPN: 10024180127227001 Belo Horizonte, Relator: Alberto Deodato Neto, Data de Julgamento: 08/02/2022, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/02/2022) – destaquei.

Com efeito,
REJEITO
a preliminar, sem prejuízo de a matéria ser reavaliada pelo d. Juízo da Execução Penal.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte dos autos que, na data de
16/04/2020
, por volta das 01h10, na residência localizada rua João Papa 23, n.º 13, Quadra 04, Bairro Jardim Maringá I, na Comarca de Várzea Grande -MT, valendo da parca vigilância decorrente do repouso noturno,
WILLIAN BARROS SABOIA,
vulgo “Saboia”,
subtraiu
em proveito próprio coisas alheias móveis, consistentes em 03 (três) correntes douradas, 01 (uma) corrente prateada com pingente, 18 (dezoito) pares de brinco, 01 (um) anel dourado e 01 (um) bracelete, avaliados em R$ 500,00 (quinhentos reais), além de R$ 4,00 (quatro reais), pertencentes à vítima não identificada.

Nos termos narrados na denúncia, a polícia militar recebeu notícias de que um indivíduo procedia o arrombamento da porta de uma residência, situada no bairro Jardim Maringá I, razão pela qual uma guarnição se deslocou até o local e, nessa oportunidade, visualizou o recorrente deixando o interior do imóvel, na posse dos referidos objetos.

Em diligências realizadas nas redondezas, os agentes públicos souberam que o proprietário da residência havia sido preso há alguns dias, de modo que o recorrente se aproveitou de tal circunstância para obter lucro fácil.

Diante deste fato, o apelante
WILLIAN BARROS SABOIA
foi
denunciado
nas sanções do
art. 155, §1.º, do Código Penal
(ID 220915174), ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na parcial procedência da pretensão acusatória, pois
condenado
pela prática do referido
delito patrimonial, na forma tentada – art. 14 do CP

(ID 220915202).

Nesse contexto, a defesa exsurge inconformada, nos termos já relatados.

1.

Do pedido de absolvição por insuficiência de provas:

De forma deveras genérica e sem apontar os pontos controvertidos, a defesa sustenta que o acervo probatório não comprova a autoria delitiva atribuída ao recorrente, a permitir a incidência do aforismo
in dubio pro reo
.

Sem razão, contudo.

A
materialidade do

crime
ressai comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 220915179 - Pág. 5), do auto de prisão em flagrante (ID 220915179 - Pág. 9), do termo de apreensão (ID 220915179 - Pág. 13), do auto de avaliação indireta (ID 220915172 - Pág. 51), do relatório policial (ID 220915172 - Pág. 55) e dos depoimentos colhidos na persecução penal.

No tocante à
autoria delitiva
, conquanto o recorrente
WILLIAN BARROS SABOIA
não tenha procedido qualquer elucidação sobre o fato ilícito, na medida em que na
fase

extrajudicial
se valeu do seu direito ao silêncio e,
em juízo
, foi declarado revel (ID 220915179 - Pág. 15; ID 220915195), nota-se a presença de provas suficientes para demonstrar a sua responsabilidade criminal, impondo-se assim
ratificar
o édito condenatório.

Sob o crivo do contraditório
, o policial militar
José Clayton Tenutes
se recordou
de
que, durante rondas realizadas no bairro Jardim Maringá I, populares indicaram determinada casa, na qual estaria ocorrendo delito de furto. Por essa razão, a sua equipe se deslocou até o local, onde
encontrou o recorrente saindo da casa, na posse da
res furtiva
, dando azo à sua condução à Delegacia (Mídias – Documentos, Pje 2.º Grau).

Conquanto tais declarações se mostrem
sucintas
, a testemunha categoricamente mencionou que o recorrente se encontrava em
situação de flagrância
,
ainda no local do delito
e
na posse da
res furtiva
, circunstâncias estas suficientes para responsabilizá-lo pelo ilícito em apuração.

A propósito, cumpre registar que,
embora a testemunha destacada consista em agente público que agiu na elucidação do fato, cuida-se de peculiaridade que não afasta a credibilidade ou a idoneidade de seus depoimentos, tampouco afasta o valor probatório dos seus relatos judiciais, máxime quando prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP e se inexiste qualquer demonstrativo nos autos
capaz
de indicar que, ao agente de segurança pública, interessaria implicar gratuitamente o réu na transgressão.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n.º 08, cuja redação dispõe que
“o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017)

– Negritei.

No caso concreto, a prova judicial mencionada ressai amparada pelo
depoimento extrajudicial
do policial
Miguel Arcanjo de Paula

Nascimento
, que igualmente narrou a prisão do ora recorrente na posse da
res furtiva
, enquanto
saía
da residência da vítima, (ID 220915172 - Pág. 7), bem como corroborado pelo
Termo de Apreensão
, encartado no ID 220915179 - Pág.
13, que indica
a apreensão de diversas bijuterias e dinheiro com o detido.

Como é cediço, a apreensão da
res furtiva
em poder do infrator enseja a presunção de autoria e, nesse viés, constitui-se em mais um elemento para formação da convicção do julgador, se a defesa não traz à baila justificativas plausíveis quanto à tal particularidade, exatamente como se dá na hipótese.

Nesse sentido:

“(...) 5.
‘A apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração

(TJ/MT, N.U 1018414-69.2021.8.11.0015)”. (N.U 0008621-81.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 01/09/2023) – destaquei.

Desta feita, à luz do princípio do livre convencimento motivado, conclui-se que as provas produzidas em ambas as fases da persecução criminal são aptas para demonstrar, além da dúvida razoável, a autoria do apelante no delito que lhe é imputado, a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição, por insuficiência probatória.

2.
Prequestionamento:

No que tange aos dispositivos legais
prequestionados
pelo recorrente para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos aqueles artigos relacionados com as teses em apreço foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal manejado pelo réu
WILLIAN BARROS SABOIA
, rejeito
a preliminar de conversão do julgamento em diligência,
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, persistindo incólume a r. sentença prolatada
pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.º 0005369-88.2020.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/11/2024